Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714115-42.2025.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ OSVALDO MOREIRA, TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 519/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença que visa ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em fase anterior e transitados em julgado. A decisão agravada, ao receber a inicial da fase executiva, determinou a intimação do Distrito Federal para impugnar no prazo legal e, no mesmo ato, consignou que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula n. 519/STJ)”. Os agravantes insurgiram-se contra tal orientação, sustentando que ela anteciparia indevidamente juízo sobre matéria não apreciada no contraditório, além de divergir da jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de fixação de honorários em caso de rejeição de impugnação apresentada pela Fazenda Pública. Pretendem a exclusão do trecho impugnado para assegurar posterior discussão sobre o cabimento dos honorários, caso a impugnação do ente público venha a ser rejeitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a orientação judicial de que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao exequente, conforme Súmula 519/STJ e jurisprudência consolidada, especialmente diante do art. 85, § 7o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 519/STJ, amparada no entendimento firmado no Tema 408/STJ, dispõe expressamente que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”, aplicando-se inclusive às execuções movidas contra a Fazenda Pública. 4. O Superior Tribunal de Justiça reitera que, na fase de cumprimento de sentença, somente são devidos honorários advocatícios quando acolhida, total ou parcialmente, a impugnação apresentada pelo executado, inclusive ente público, não havendo fundamento legal para nova condenação em honorários se a impugnação for rejeitada (STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Súmulas 517 e 519/STJ, AgInt no REsp n. 2.164.757/SP). 5. O art. 85, § 7o, do CPC/2015 excepciona a fixação de honorários apenas quando a Fazenda Pública apresentar impugnação e esta for acolhida, sendo pacífico que a rejeição da impugnação não enseja nova verba honorária ao exequente. 6. O alerta consignado na decisão agravada reflete a jurisprudência consolidada e não configura indevida antecipação de julgamento, tampouco prejudica a análise futura da matéria, caso surja situação distinta da prevista na Súmula 519/STJ. 7. Não se identifica ilegalidade ou risco de preclusão em se advertir desde logo sobre a orientação jurisprudencial aplicável, em consonância com os princípios da segurança jurídica, coerência e integridade do sistema de precedentes (CPC, arts. 926 e 927, IV). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela Fazenda Pública, não enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente, nos termos da Súmula 519 do STJ e da jurisprudência consolidada.”; “2. O alerta judicial quanto à inaplicabilidade de honorários na hipótese de rejeição da impugnação não configura antecipação indevida de julgamento e observa o dever de estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência.”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 7o; 926; 927, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011 (Tema 408); STJ, REsp n. 2.190.988/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJEN 14.05.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.164.757/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.072.675/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJE 15.12.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.034.911/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 25/05/2023; TJDFT, Acórdão 2001755, 0753148-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 04.06.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 7o, do CPC, afirmando que ao impugnar o cumprimento de sentença e decair desse incidente, a Fazenda Pública renuncia expressamente ao benefício legal e atrai o ônus de sucumbência. Discorre sobre o enunciado 519 da Súmula do STJ. Sustenta distinção entre devedor particular e Fazenda Pública. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 85, § 7o, do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] o alerta consignado na decisão agravada reflete a jurisprudência consolidada e não configura indevida antecipação de julgamento, tampouco prejudica a análise futura da matéria, caso surja situação distinta da prevista na Súmula 519/STJ. Com efeito, não se identifica ilegalidade ou risco de preclusão em se advertir desde logo sobre a orientação jurisprudencial aplicável, em consonância com os princípios da segurança jurídica, coerência e integridade do sistema de precedentes (CPC, arts. 926 e 927, IV). Sendo assim, a meu ver, a insurgência apresentada pelos Agravantes não deve prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada, que alertou sobre a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte executada em decorrência de eventual rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença a ser por ela apresentada (ID 73015141). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016